Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito em virtude do não atendimento à ordem de emenda. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para que seja determinado o processamento da ação regressiva exclusivamente em face do requerido. Afirma que pretendia interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão de emenda e que o prazo não foi respeitado.
2. Nosso ordenamento jurídico, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. No recurso de apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade.
3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois a apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja, o indeferimento da petição inicial por ausência e atendimento à ordem de emenda. 3.2. Em vez disso, a apelante discute acerca da legitimidade do requerido para figurar no polo passivo, matéria que sequer pode ser discutida nesta instância ante o não recebimento da petição inicial. 3.3. Posto que a sentença em momento algum disciplinou sobre os temas do recurso, ausente o requisito de admissibilidade do apelo.
4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível.
5. Precedente: “(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018).
6. Recurso não conhecido.